Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANTIDA CONDENAÇÃO DO APELANTE POR DOIS ROUBOS SIMPES E A CONDENAÇÃO DO CORRÉU POR FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovada a subtração dos bens pelo apelante, mas não comprovado o emprego de arma de fogo, nem que o corréu participou do roubo, deve ser mantida a condenação do apelante em dois crimes de roubos simples e a condenação do corréu no crime de favorecimento pessoal.
2. Sendo o apelante reincidente, correta a fixação de regime mais gravoso para inicio de cumprimento da pena.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.